Tribunal: TJBA
Processo: 0554936-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554936-07.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR OSWALDO FRAGA DE CARVALHO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO

APELADO: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Advogado(s)
:
MARCELO TANURE CORREA, LETICIA TOME DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança fundamentado em notas fiscais. A parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, argumentando que a citação válida ocorreu após o prazo de cinco anos do vencimento dos títulos, por inércia da parte autora. No mérito, sustenta a ausência de prova da prestação dos serviços, uma vez que as notas fiscais são documentos unilaterais, desprovidos de aceite, e que as demais provas, inclusive testemunhal, contradizem a pretensão de cobrança.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em saber: (i) se deve ser reconhecida a prescrição quando a demora na citação decorre de falha do mecanismo judiciário; e (ii) se notas fiscais emitidas unilateralmente, sem aceite ou outro elemento probatório que confirme a efetiva prestação dos serviços, são suficientes para fundamentar uma sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A prejudicial de prescrição deve ser afastada. A demora para a efetivação da citação não pode ser imputada à parte autora, mas a uma falha procedimental do serviço judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e faz com que o efeito interruptivo da prescrição retroaja à data de propositura da ação.

4. O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre a parte autora.

5. A nota fiscal, por sua natureza de documento unilateral, quando desacompanhada do respectivo comprovante de aceite ou de outras provas robustas, não é suficiente para comprovar, por si só, a efetiva prestação do serviço ou a entrega da mercadoria.

6. O conjunto probatório dos autos mostrou-se frágil para sustentar a condenação, especialmente porque a prova testemunhal, arrolada pela própria parte autora, e os documentos juntados pela ré indicaram a impossibilidade fática da prestação dos serviços nos períodos faturados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A demora na citação decorrente de falha do mecanismo judiciário não acarreta o reconhecimento da prescrição em prejuízo da parte autora, em conformidade com o disposto na Súmula 106 do STJ. 2. Em ação de cobrança, a apresentação de nota fiscal sem o correspondente aceite ou outra prova idônea da efetiva prestação do serviço é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106/STJ ; TJ-RJ, Apelação nº 0015107-44.2021.8.19.0002, Rel. Des. Alvaro Henrique Teixeira de Almeida, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0554936-07.2017.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR OSWALDO FRAGA DE CARVALHO LTDA - EPP
e parte(s) recorridas
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora.